Tribunal: TJDFT
Processo: 0014210-81.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0014210-81.2014.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINNE NELY BRANDT DE OLIVEIRA APELADO: ANTONIO RODRIGUES LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por KARINNE NELY BRANDT DE OLIVEIRA (exequente) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos de cumprimento de sentença Processo no 0014210-81.2014.8.07.0006) ajuizado em desfavor de ANTONIO RODRIGUES LEITE, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o pedido satisfativo, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Ademais, condenou o devedor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, R$7.460,00 (ID 29940319). Nas razões recursais de ID 29940324, a recorrente requer o recebimento da apelação no duplo efeito. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça (ID 29940164). Sobre a questão, o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo 1o, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. A hipótese dos autos, no entanto, não se enquadra em nenhuma daquelas descritas nos incisos do §1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, inserindo-se, portanto, na regra geral do caput do artigo. Dessa forma, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator